Tribunal: TJBA
Processo: 0000104-18.2009.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000104-18.2009.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

Advogado(s)
:
ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR, SAMARA LOBO DA SILVA

APELADO: MARIA VILMA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SALÁRIOS DESCONTADOS. SERVIDORA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. AGUARDO NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. ÔNUS DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DO SALÁRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 1º F DA LEI Nº 9494/97. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
e, no mérito
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA